Tribunal: STF
Processo: AI 70023
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. CONCURSO DE PROVAS COMPLEMENTAR DE CONCURSO DE TÍTULOS, PARA FIM DE EFETIVAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. PECULIARIDADE DO CASO E REEXAME DE ELEMENTOS DE FATO QUE AFASTAM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.